Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-55.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010575-55.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA AIRES DE ABREU - CPF: 032.369.091-29 (APELANTE), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), HUMBERTO WILLIANS MEDEIROS MAGALHAES - CPF: 569.095.191-91 (APELADO), JOAO PEDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 053.560.511-07 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GUSTAVO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 076.665.701-98 (APELADO), LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 061.630.831-05 (APELADO), RAYNAN WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 057.426.881-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA EXTINTIVA. FATO SUPERVENIENTE. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de inventário sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora, em razão da pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem.

Fato relevante. No curso do processamento recursal, sobreveio sentença de procedência na ação de reconhecimento de união estável, ainda pendente de recurso.

Decisão recorrida. O juízo de origem extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem autoriza a extinção do inventário por ilegitimidade ativa; e (ii) saber se o fato superveniente consistente na procedência da ação de reconhecimento de união estável deve ser considerado no julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

A controvérsia sobre a existência de união estável configurava prejudicialidade externa. A hipótese autorizava a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, V, do CPC, e não a extinção do feito.

A legitimidade prevista no art. 616 do CPC possui caráter concorrente. A pendência da ação de reconhecimento de união estável não afastava, por si só, o interesse no inventário.

A sentença superveniente que reconheceu a união estável deve ser considerada pelo Tribunal, nos termos do art. 493 do CPC, por influir diretamente na solução da controvérsia.

O exame de tutela de urgência e de outras medidas cautelares deve ocorrer no juízo de origem. A análise direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem configura prejudicialidade externa em relação ao inventário e autoriza a suspensão do processo, não a sua extinção por ilegitimidade ativa. 2. O fato superveniente relevante deve ser considerado pelo Tribunal no julgamento do recurso, quando influir na solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Juliana Aires de Abreu contra sentença proferida nos autos do inventário dos bens deixados por Humberto Willians Medeiros Magalhães, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, assentando que a autora não comprovou sua condição de companheira do
de cujus
, uma vez que a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
ainda se encontra pendente, inexistindo, portanto, legitimidade para requerer a abertura do inventário.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que requereu a abertura de inventário dos bens deixados por seu companheiro, falecido em 20.03.2023, tendo sido beneficiária da gratuidade da justiça; (ii) que a extinção do feito por ilegitimidade ativa mostra-se inadequada, uma vez que a existência de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
não impede o processamento do inventário, podendo, inclusive, ser reconhecida incidentalmente no bojo da própria ação de inventário, desde que haja prova documental suficiente; (iii) que, diante da pendência de julgamento da ação de reconhecimento de união estável, a medida juridicamente adequada seria a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, do CPC, e não a sua extinção; (iv) que a manutenção da sentença acarreta grave risco de prejuízo, pois possibilita a realização de inventário extrajudicial pelos demais herdeiros, com eventual levantamento de valores depositados em instituições financeiras, especialmente junto ao Banco do Brasil, o que inviabilizaria o recebimento de sua quota-parte; (v) que o bem a ser inventariado consiste em quantia em dinheiro oriunda de processo judicial, sendo, portanto, de fácil dissipação; (vi) que requereu, em sede de tutela de urgência, a adoção de medidas para resguardar seu quinhão hereditário, como a expedição de ofício ao banco ou o bloqueio de valores via SISBAJUD, não tendo tal pleito sido apreciado pelo juízo de origem em razão da extinção prematura do feito; (vii) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória recursal, bem como o justo receio de dano irreparável, pugnando pela suspensão da eficácia da sentença, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, determinando o prosseguimento do inventário, com sua suspensão até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, ou, subsidiariamente, a apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões de id.
354537887
, o apelado João Pedro Willians Silva Medeiros pugna pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela suspensão do feito até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável correlata.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Juliana Aires de Abreu propôs ação de inventário dos bens deixados por Humberto Willians Medeiros Magalhães, alegando, para tanto, a existência de união estável mantida com o
de cujus
, circunstância que lhe conferiria legitimidade para a abertura do inventário.

Sobreveio sentença, prolatada em 30.11.2023, por meio da qual o magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de que a autora não detinha legitimidade ativa, porquanto pendente de julgamento ação de reconhecimento de união estável
post mortem.

Registre-se que, embora proferida em novembro de 2023, os autos somente foram encaminhados a esta instância revisora em março de 2026, lapso temporal no qual sobreveio relevante alteração no estado fático-processual, consistente na prolação de sentença de mérito na ação de reconhecimento de união estável (processo no 1005509-94.2023.8.11.0004), que julgou procedente o pedido para declarar a existência da união estável entre a ora apelante e o
de cujus
, encontrando-se tal
decisum
, contudo, pendente de apreciação recursal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura, uma vez que, diante da pendência da ação de reconhecimento de união estável, o mais adequado seria a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, do CPC, além de apontar risco de prejuízo patrimonial decorrente da possibilidade de levantamento dos valores pelos demais herdeiros, pugnando, ao final, pela cassação da sentença e regular prosseguimento do feito.

Pois bem. De início, cumpre observar que, à época da prolação da sentença recorrida, a controvérsia acerca da existência de união estável entre a apelante e o
de cujus
configurava típica hipótese de prejudicialidade externa, apta a ensejar a suspensão do processo de inventário, nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil, e não a sua extinção por ilegitimidade ativa, sobretudo diante do caráter concorrente da legitimidade prevista no art. 616 do mesmo diploma legal.

Ocorre que, no curso do processamento recursal, sobreveio fato superveniente relevante, consistente na prolação de sentença de procedência na ação de reconhecimento de união estável, circunstância que, à luz do art. 493 do CPC, deve ser considerada por este Tribunal, por influir diretamente na solução da controvérsia.

Diante desse novo panorama, mostra-se ainda mais inadequada a manutenção da sentença extintiva, impondo-se sua cassação, não apenas por equívoco no enquadramento jurídico originário
(error in procedendo),
mas também em razão da superveniência de decisão judicial que, ainda que não transitada em julgado, altera substancialmente o substrato jurídico da demanda.

Todavia, não se revela adequado a este Tribunal avançar no exame de questões fáticas e medidas de natureza cautelar, notadamente quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na origem, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos limites da devolutividade recursal (art. 1.013 do CPC).

Assim, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a quem competirá reavaliar o regular prosseguimento do inventário à luz da atual realidade processual, inclusive no que concerne à análise do pedido de tutela de urgência anteriormente deduzido, verificando, inclusive, a persistência do interesse processual diante do novo contexto fático-jurídico.

Diante de todo o exposto, entendo que o presente recurso deve ser provido, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026